Tribunal: TJSP
Processo: 0011257-59.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Execução penal – Remição pela leitura– Aplicação extensiva da remição pelo estudo – Possibilidade – Interpretação extensiva "in bonam partem" – Entendimento jurisprudencial – Portaria Conjunta no 276/2012 do CJF/DEPEN e Resolução no 391/2021 do CNJ aplicáveis à espécie – Ausência de registro de participantes em oficina de leitura – Imposição da Portaria Conjunta no 01/2019 do DEEX que se

Ementa:
Execução penal – Remição pela leitura– Aplicação extensiva da remição pelo estudo – Possibilidade – Interpretação extensiva "in bonam partem" – Entendimento jurisprudencial – Portaria Conjunta no 276/2012 do CJF/DEPEN e Resolução no 391/2021 do CNJ aplicáveis à espécie – Ausência de registro de participantes em oficina de leitura – Imposição da Portaria Conjunta no 01/2019 do DEEX que se volta à administração penitenciária e não ao sentenciado – Norma do juízo que, de qualquer forma, não pode se sobrepor a resolução do CNJ – Ato normativo primário que tem força de lei – Precedentes – Impossibilidade de exigência de atestado de arguição oral pelos mesmo motivos – Avaliação das atividades realizadas que se mostra favorável à concessão – Ausência de elementos que coloquem em dúvida essa conclusão – Recurso improvido.